Tribunal: TJPA
Processo: 0815147-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815147-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO COELHO SOARES

AGRAVADO: EROTILDES GONCALVES SANTIAGO, JOSE ADAILSON LEAL SILVA, RISONETE ANCHIETA DE OLIVEIRA, WELDES DE JESUS APOLINARIO, GIL NEIVA GOMES, MAURO COSTA DE OLIVEIRA, EVERTON ANDRE PELEGRINI, MIGUEL PEREIRA MACHADO, JANISBEL GOMES DE DEUS, NILTON LUIS DA CAS, WALTER LUIZ GRATAO, HERNANI ALVES DE SA, ROMUALDO DAL RI JUNIOR, OSMAR DE PAULA VIEIRA, CELISMAR MOREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE LIMINAR – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, AMBOS DO CPC – FUMUS BONIS IURIS – COMPROVAÇÃO DA POSSE ATRAVÉS DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PERICULUM IN MORA
–
possível degradação ambiental
– INTERESSE COLETIVO – APLICAÇÃO DA ADPF N. 828 DO STF – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
EROTILDES GONÇALVES SANTIAGO E OUTROS
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao
ID 18537461
, na qual foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
FABRICIO COELHO SOARES
,
nos termos que aqui destaco:

Ante o exposto,
Conheço

do recurso de
a
gravo de Instrumento para
dar parcial provimento
ao pedido formulado pelo autor.

Defiro a liminar de
REITEGRAÇÃO DE POSSE
pleiteada nos autos. Não obstante, estabeleço, como
condiçÕES préviaS À efetivação da medida
, em
atenção à decisão do STF na ADPF nº. 828:

a) a realização de
inspeções judiciais e audiências de mediação pela
Comissão de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado do Pará, criada Portaria nº 3525/2023-GP
, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. As audiências devem contar com a
participação do Ministério Público e da Defensoria Pública
, bem como, quando for o caso, dos
órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio
, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021.

b)
a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas;

c) o estabelecimento de
prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida;

d)
o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia
, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.

(...) (grifos do original)

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que merece reforma a decisão monocrática proferida por este Relator, para permitir a reintegração de posse, ao ora Agravado, da área ocupada pelos Agravantes.

Aduz que, quanto a probabilidade do direito, a valoração da documentação acostada pelas partes a fim de comprovar a posse da propriedade não deveria ser feita em sede de tutela de urgência. Quanto ao
periculum in mora
, pontua que o mesmo não teria sido demonstrado, pois embora o agravado alegue que a área a ser reintegrada está sendo prejudicada pelos agravantes, além de ser uma área de preservação, a tutela excepcional não deve ser concedida, pois o agravado não comprovou estar em posse do bem há mais tempo que os agravantes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão monocrática proferida, para indeferir o pedido de reintegração de posse.

F
oram apresentadas contrarrazões conforme o ID 19391352.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Mérito

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Com efeito, o agravante recorreu para reverter a decisão monocrática proferida por este Relator, a qual deu parcial provimento à agravo interno interposto pelo ora Agravado, a qual
entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão liminar para reintegração de posse.

No que diz respeito a probabilidade do direito, verifica-se a necessidade de comprovação dos requisitos necessários a concessão da reintegração de posse presentes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse.

Tendo em vista a documentação juntada aos autos, é clara a prova da propriedade do bem, conforme depreende-se da
cópia digitalizada da matrícula do imóvel no Cartório do Ofício Único de São Félix do Xingu (ID nº. 78514464). Ademais verifica-se a certidão de Cadastro Ambiental Rural “ativo” emitida pelo “CAR-Pará”, da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), em 15 (quinze) de fevereiro de 2022 (ID nº. 78514467), já que o imóvel se encontra dentro da
Área de Proteção Ambiental “Triunfo do Xingu”
– conforme Decreto Estadual nº. 2.612, de 4 de dezembro de 2006. Há, ainda, a presença de carta
de imagem georrefenciada do imóvel (ID nº.

78515270), emitida por geomensor cadastrado no CREA/PA e técnico com registro no CFTA.

Observa-se que a comprovação do exercício da posse se dá por meio do desenvolvimento das atividades econômicas realizadas no local, conforme se aufere da ficha sanitária emitida pela Agência Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), em 07 (sete) de março de 2023 (ID 16223772). No que diz respeito ao esbulho e sua data, destaco raciocínio entabulado na decisão da qual recorre-se:

(...) Pois bem, está-se provada a posse. Quanto ao esbulho, além do estudo georreferenciado que mostra as propriedades em sobreposição, o fato não é negado pelos agravados, que, inclusive, alegam justo título para permanecer no local.

Há uma discussão sobre a data do esbulho, já que o agravante alegou que os fatos ocorreram entre 2018 a 2022,
juntando investigações policiais, auto de constatação do IBAMA e Ação Civil Pública, manejada pela AGU, representando o IBAMA
. Nesta ACP, requereu-se, dentre outras medidas, a restituição de danos ambientais no valor R$ 5.378.432,08 (cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oito centavos), haja vista o desmatamento realizado no local objeto desta contenda.

Aqui, há que se fazer uma ponderação:
se o agravante cumpre corretamente as normas ambientais, então deve manter intocadas as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal
, conforme dinâmica prevista nos arts. 7º e ss. do Código Florestal. Logo,
é natural que não tenha precisão quanto à data exata de esbulho
. Neste ponto,
não se pode punir o agravante por estar respeitando normas federais e estaduais
de proteção ambiental – cabe, sim, o deferimento da medida, já que
a prova do esbulho é insofismável.

A reintegração de posse em casos análogos já foi reconhecida por esta segunda turma, em casos análogos, senão vejamos:

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE REINTEGRA
ÇÃ
O DE POSSE. REQUISITOS EXISTENTES. COMPROVADA A FUN
ÇÃ
O SOCIAL DA PROPRIEDADE. OCUPA
ÇÃ
O IRREGULAR. FUN
ÇÃ
O

SOCIAL DA PROPRIEDADE EXERCIDA PELA AUTORA. MAJORA
ÇÃ
O DOS HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS. N
Ã
O CABIMENTO. INVERS
Ã
O DA SUCUMB
Ê
NCIA. APELOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA FAZENDA BOM SUCESSO. IMPROVIDO O DA ASPMAF.

1. A Recorrente Fazenda Bom Sucesso aduz que não procede a alegação dos recorridos de que não era exercida a função social da propriedade.

2. Pelo conjunto fático-probatório dos autos, concluo que a Autora/Recorrente tinha a posse do imóvel e exercia a função social, pois a terra era produtiva.

3. Ademais, averiguo que os recorridos desvirtuaram o uso da terra, pois não lhe tornaram produtiva conforme prometido. Ademais, os laudos demonstram que foram realizadas construções não compatíveis com uma terra produtiva e que revelam que os ocupantes laboram em outras atividades além da pequena produção rural.

4. Por outro lado, a Associação requer a reforma da sentença para majorar o valor dos honorários advocatícios, mas o pleito não merece guarida, visto que o valor está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e compatível com o labor investido.

5. Ademais, considerando a reforma da decisão de primeiro grau, que julga procedente o pedido de reintegração de posse, é devida a inversão da sucumbência.

6. Com fulcro no art. 98, §3º, CPC/2015, ficam suspensas as cobranças das obrigações.

7. Recursos
conhecidos
e
provido
da autora e improvido o da Ré. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001473-68.2007.8.14.0015 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2019) (grifos nossos). (...).

Referida documentação é, portanto, suficiente para a comprovação dos requisitos autorizadores da reintegração de posse presentes no art. 561, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. MANIFESTAÇÃO DO COMODANTE NO SENTIDO DE POR FIM AO COMODATO. FALECIMENTO DO COMODANTE AO LONGO DA AÇÃO. RECUSA DA RÉ EM DESOCUPAR O IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. POSSE PRECÁRIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FAVORÁVEL À REINTEGRAÇÃO DA POSSE.
DESPROVIMENTO DO APELO

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0010152-24.2015.8.19.0052 202300184882, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 25/01/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA, Data de Publicação: 01/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após o transcurso de ano e dia do suposto esbulho, a ação de reintegração de posse será processada pelo procedimento comum (art. 556 do CPC). Nesses casos, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme disposição do art. 300 e seguintes do CPC.
2. Comprovada a posse e o esbulho possessório, o que evidencia a probabilidade do direito, e o perigo do dano, impõe-se o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse velha. 3. Na hipótese, a probabilidade do direito da agravante materializa-se na escritura particular de doação de lote urbano do Distrito Federal colacionada aos autos, instrumento no qual constam como doador do terreno sobre o qual foi construído o imóvel o Distrito Federal, indicando a agravante como beneficiária, estando o esbulho testificado por prova nos autos. 4. Por sua vez, o perigo do dano ressoa evidente, diante de anteriores esbulhos sofridos pela recorrente sobre o aludido imóvel, estando comprovado nos autos que as sucessivas alienações de direitos ocorreram por não titulares do bem e, portanto, de forma ilícita. 5. Assim, presentes os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, a procedência da pretensão reintegrativa é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07077793220198070000 DF 0707779-32.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, reconhece-se aqui a presença do
periculum in mora
. Neste contexto, não estamos lidando somente com um interesse individual, mas com um interesse coletivo (meio ambiente ecologicamente equilibrado – art. 225 da CF), pois a simples ocupação dos agravados em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal pode acarretar prejuízos a um número incalculável de pessoas. Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados.
Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172140920208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2021)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. MUNICÍPIO DE IGARAPÉ. LEI COMPLEMENTAR N. 92/2018 E SEUS ANEXOS. ALTERAÇÃO DO ZONEAMENTO UBRANO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PARECER CONTRÁRIO DO ÓRGÃO AMBIENTAL LOCAL (CODEMA). VIOLAÇÃO AO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E AO PRINCÍPIO À VEDAÇÃO DO RETROCESSO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. - A alteração do zoneamento urbano, a despeito do parecer contrário do órgão ambiental local (CODEMA), evidencia o retrocesso ensejador da inconstitucionalidade material. - À luz dos parâmetros traçados pela Corte Constitucional, embora ostente o Município de Igarapé a atribuição legislativa para dispor sobre o zoneamento urbano-ambiental, padece de inconstitucionalidade material o diploma normativo que, ao alterar os parâmetros de zoneamento na contramão do parecer do CODEMA, passa ao largo do direito social ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, seja por diminuir a proteção ambiental incidente sobre propriedade privada (Anexo II), sem justificativa plausível, seja por alterar a classificação de uma segunda área sem o prévio e necessário detalhamento das respectivas especificidades e características, em patente negligência com a relevância e a cautela exigidas em matéria ambiental. - Há relevante fundamento acerca da inconstitucionalidade material da Lei Complementar n. 92/2018, de Igarapé, que alterou o Plano Diretor em contrariedade ao parecer do CODEMA e gerou o retrocesso da proteção ambiental na municipalidade, sem justificativa plausível.
E o periculum in mora reside na necessidade de preservação do meio ambiente equilibrado, evitando-se qualquer recuo na relevante proteção constitucionalmente assegurada.
- Cautelar deferida em parte. V.V. EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA AUSENTES. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. 1. O deferimento de medida cautelar depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Ausentes os requisitos mencionados, deve ser indeferida a medida cautelar pleiteada. 3. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade indeferida.

(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 60453532620208130000, Relator: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 14/03/2022, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/04/2022).

Por fim, faz-se necessária a observância aos requisitos prévios estabelecidos pelo c. STF no julgamento
da ADPF nº 828, para fins que concessão da reintegração de posse.

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024